Tribunal: TJMT
Processo: 1009650-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009650-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO - CPF: 551.484.251-72 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), VINICIUS MATHEUS DA SILVA ROQUE - CPF: 031.256.922-02 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

N. Recurso:
1009650-97.2025.8.11.0001.

Embargante(s):
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargado(s):
ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO E TIM S A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 E ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento a recurso apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, mantendo a condenação em danos morais de R$ 2.000,00, além de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 86, parágrafo único, do CPC.

A embargante alega contradição na fixação da sucumbência recursal e requer a alteração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à imposição da sucumbência recursal diante do parcial provimento do recurso interposto pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

A embargante busca rediscutir matéria já analisada, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração, segundo entendimento consolidado na jurisprudência.

A condenação em custas e honorários se justifica, pois o recurso inominado obteve apenas êxito mínimo, restringindo-se à alteração do termo inicial dos juros de mora, hipótese que atrai a aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95 e do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Não configurada contradição ou outro vício apto a justificar a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

2. A imposição de sucumbência recursal é cabível quando o recurso obtém apenas êxito mínimo, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, arts. 373, II, 405, 1.022, 1.026, §2o, e 86, parágrafo único; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Telefônica Brasil S.A.
contra acórdão proferido pelo órgão colegiado, que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela embargante,
unicamente para determinar a alteração do termo inicial dos juros de mora, os quais deverão incidir a partir da citação
.

Ainda, manteve a condenação em danos morais (
R$ 2.000,00).

Por fim, diante do
mínimo êxito recursal
, condenou a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, visando sanar suposta contradição existente no acórdão embargado. Alega que, ao ser
reconhecido o provimento parcial do recurso
por ela interposto, não se justifica a imposição da sucumbência recursal.

Ao final, requer a alteração do julgado.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 301513850, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) Segundo consta na petição inicial, em janeiro de 2025, o reclamante solicitou à Telefônica Brasil S.A. a portabilidade de sua linha telefônica no (65) 9 8463-3548, originária da TIM S.A. Contudo, informa que, em vez de realizar o procedimento corretamente, a Telefônica gerou um novo número, sem qualquer autorização.

Sustenta que registrou diversas reclamações administrativas, sob os protocolos nos 20250819216042, 20250819419019, 20250819436217 e 20250819498397, sem obter resposta efetiva. Além disso, seu número original foi bloqueado e tornou-se inacessível, e o chip provisório prometido sequer foi entregue.

Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

(...)

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o demandante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

(...) impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais,
em caso de relação contratual
, incidem desde a data da citação (CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou parcial provimento tão somente para determinar
que os juros de mora incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(...)
.

Dessa forma, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela parte visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Nesse aspecto, é imperioso destacar que há condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando o recurso interposto é julgado improvido ou
parcialmente provido com êxito mínimo
,
hipótese que se verifica no caso dos autos
.

O art. 55, caput, da Lei no 9.099/95, preleciona que ”
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.” (grifei).

Além disso, o art. 86, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, dispõe que “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (grifei).

Desse modo,
havendo o mínimo êxito ao recurso inominado interposto pela reclamada/embargante
, em razão da alteração apenas do índice dos juros de mora, impõe-se a condenação da demandada em custas e honorários sucumbenciais.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025